Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721946-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLI STORE LTDA, HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA APELADO: JESSICA TAVARES CARVALHO, TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, ROBERTO EVANDRO DE OLIVEIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OLI STORE LTDA. e HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA contra a decisão proferida pelo Desembargador Relator da 7a Turma Cível do TJDFT, nos autos da Apelação no 0721946-75.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Pessoa Jurídica, determinando a intimação para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 75965014). A demanda originou-se de ação que culminou na sentença de ID no 74895091, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a rescisão contratual e condenando os réus à devolução de valores ao autor. Os embargos foram interpostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os embargantes sustentam, quanto à pessoa física HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA, que a decisão deixou de aplicar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, não havendo nos autos qualquer elemento que infirmasse tal presunção. Alegam que o embargante encontra-se desempregado, realizando apenas atividades esporádicas como motorista de aplicativo, e que foram juntados documentos que comprovam essa condição, como a declaração de hipossuficiência (ID no 75957356), a informação de desemprego e a situação cadastral inapta da empresa anteriormente vinculada ao embargante (ID no 75957357). Quanto à pessoa jurídica OLI STORE LTDA., os embargantes apontam obscuridade na exigência de apresentação de balanço patrimonial e registros contábeis atualizados, uma vez que a empresa encontra-se formalmente encerrada, com CNPJ baixado desde 29/7/2025, conforme documento emitido em 5/9/2025 (ID no 75957358). Sustentam que foram apresentados extratos bancários, DEFIS de 2023 e o comprovante de baixa do CNPJ, os quais demonstram a inatividade econômica e a ausência de capacidade financeira da empresa, mas que tais documentos não foram devidamente apreciados em conjunto pela decisão embargada. Requerem o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça a ambos os embargantes, nos termos do art. 98 do CPC. Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para determinar o processamento da apelação sem a exigência de preparo, sob pena de cerceamento de acesso à justiça Sem Contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. No caso em tela, a parte embargante sustenta, quanto à pessoa física, a existência de omissão na decisão, por não ter sido aplicada a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, alegando que não há nos autos qualquer elemento que afaste tal presunção. Aponta, ainda, que foram juntados documentos que comprovam a condição de desemprego do embargante, como a declaração de hipossuficiência (ID no 75957356), a informação de que realiza apenas atividades esporádicas como motorista de aplicativo, e a situação cadastral inapta da empresa anteriormente vinculada (ID no 75957357). No que tange à pessoa jurídica, os embargantes alegam obscuridade e contradição, ao argumento de que a exigência de balanço patrimonial e registros contábeis atualizados é incompatível com a realidade fática da empresa, que se encontra formalmente encerrada, conforme comprovante de baixa do CNPJ (ID no 75957358). Sustentam que os documentos apresentados — extratos bancários, DEFIS de 2023 e comprovante de baixa — demonstram a inatividade econômica e a ausência de capacidade financeira da empresa, mas não foram devidamente apreciados em conjunto. Verifico que, quanto ao embargante HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA, pessoa natural, foi apresentada declaração de hipossuficiência (ID no 75957356), além de documentos que indicam sua condição de desemprego e ausência de vínculo empregatício formal. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário, o que não se verifica nos autos. Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao embargante pessoa física. Por outro lado, quanto à pessoa jurídica OLI STORE LTDA., os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme fundamentado na decisão embargada. A exigência de documentos contábeis atualizados, ainda que diante da baixa do CNPJ, não configura contradição ou obscuridade, mas decorre da necessidade de comprovação objetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para conceder o benefício da gratuidade de justiça exclusivamente à pessoa física HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA, mantendo os demais termos da decisão embargada, inclusive o indeferimento da gratuidade à pessoa jurídica OLI STORE LTDA. e a determinação de recolhimento do preparo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador